Tribunal: TJPA
Processo: 0004742-70.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004742-70.2020.8.14.0012

APELANTE: MERIVAN DA SILVA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 155,
CAPUT
, C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, FIXANDO-SE ESTA NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO MÍNIMA. INSUBSISTÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOCORRÊNCIA DA REINCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, reformando, ainda, de ofício, a dosimetria das penas do apelante, passando-as para
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
em regime inicial aberto,
mais 12 (doze) dias-multa
, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito
(prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana),
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Merivan da Silva Amaral, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 155,
caput
, c/c artigo 71, do Código Penal (Num. 10207720 - Pág. 2 a 9).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 10207725 - Pág. 2 a 8):

a) redimensionar a pena na primeira fase da dosimetria, afastando o aumento da pena base sem fundamentação concreta, trazendo-a para o mínimo legal, pois não foi reconhecida nenhuma circunstância judicial desfavorável, não subsistindo razão para o aumento imposto na sentença na pena base de mais de 200%, em contrariedade ao ordenamento jurídico;

b) na terceira fase, quanto à continuidade delitiva, ante a ausência de fundamentação concreta (quantas e quais infrações penais foram consideradas), devendo ser afastada a causa de aumento da continuidade delitiva.

c) subsidiariamente ao item b, deve ser adotada para aumento decorrente da continuidade delitiva a fração mínima de 1/6, ante a total ausência de fundamentação (quais e quantas infrações foram consideradas;

d) finalmente estabelecer, ante as circunstâncias do caso concreto e entendimento do STJ (inteligência da Súmula 269) e STF (HC 135.164-MT), o regime inicial de cumprimer.to de pena como sendo o aberto.

As contrarrazões firmam-se pela reforma do ato recorrido somente no que tange à redução da pena-base (Num. 10207741 - Pág. 1 a 7).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (Num. 10435541 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 10207720 - Pág. 6 a 8):

Passo a dosar as reprimendas aplicáveis ao crime de furto para o qual foi condenado, na forma que segue:

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o agente agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: de acordo com a certidão de antecedentes, trata-se de réu reincidente, todavia já foi utilizado para fins de agravante;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, porém depoimentos dão conta tratar-se de pessoa ribeirinha, sem estudos e de família humilde;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não houve maiores consequência, haja vista que o bem da vítima foi recuperado e entregue;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a PENA BASE em 03 (três) anos de reclusão, e multa, que fixo em 15 (cinco) dias-multa, os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer a real situação financeira atual do réu, com fulcro no artigo 155, caput, do CP c/c art. 71, do CPB.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Numa segunda fase da dosimetria, há a atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CPB, todavia como reconheci a agravante relativa à reincidência art. 61, inc. I do CPB, compenso uma circunstância pela outra e mantenho o cômputo de pena anterior.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de diminuição de pena a serem sopesadas, porém reconhecida a causa de aumento relativa à continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CPB, de forma que TRANSFORMO A PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer a real situação financeira do réu), com fulcro no artigo 155 do CPB.

III.4. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP a ser realizada na fase de execução.

III.5. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “b”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade será o REGIME SEMI-ABERTO (art. 33 § 2º “b” e §3º do CP), por tratar-se de réu reincidente.

III.6. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos

b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa

c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

d) réu não reincidente em crime doloso;

e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado;

f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Pois bem.

Deixo de aplicar a substituição, haja vista que trata-se de réu reincidente em crime doloso, portanto não satisfeito o requisito da alínea “d”.

III.7. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Nos termos do artigo 77 do CP, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

o condenado não seja reincidente em crime doloso;

a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Nesse contexto, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, haja vista que não atendido o requisito da alínea “c” do art. 77, do CPB.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, não valorou, negativamente, nem um.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 ano a 04 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque inexistente aferição negativa de circunstância judicial, fixo, proporcional e justamente, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), entendo
, data maxima venia
, que não há,
in casu
, como compensá-la com a agravante da reincidência; porquanto a certidão de Num. 10207719 - Pág. 1 a 2 não a revela, haja vista que nenhum dos feitos ali listados refere-se à sentença condenatória transitada em julgado anteriormente ao fato em questão (informação confirmada em consulta informal no Sistema Libra).

Assim sendo,
observando o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), aplico a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, ilustrativamente, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Na terceira fase, não há causa de diminuição.

Restou demonstrado, nos presentes autos, entretanto, inclusive com a confissão do apelante, que 03 (três) foram os crimes da mesma espécie, cometidos por ele, de modo que lhe fora reconhecida a continuidade delitiva disposta no artigo 71 do Código Penal.

Aumento, por essa razão, a sanção do apelante em 1/5 (um quinto); resultando, definitivamente, em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL - CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA MÃE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. COMPROMETIMENTO PSICOPATOLÓGICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. QUANTIDADE DE CRIMES. MAIS DE SETE VEZES E LONGO PERÍODO DE TEMPO. JUSTIFICADA A FRAÇÃO DE 2/3. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP. AUTORIDADE DE PAI EXERCIDA PELO RÉU. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Corte de origem, após ampla análise do conteúdo probatório, decidiu pela suficiência das p rovas orais e documentais produzidas para fins de condenação, sobretudo a palavra da vítima e da sua mãe, e de acordo com laudo pericial apontando a violência sexual.

1.1. O acolhimento da pretensão recursal demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ 2. Sobre a continuidade delitiva, "o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp 1.699.051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017).

2.1. No caso, mantido o aumento da pena na fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva, diante da reiteração da conduta, então praticada semanalmente contra a vítima dos abusos sexuais por longo tempo.

3. No tocante ao art. 226, II, do CP, o pleito de decote da referida causa de aumento de pena também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.217.808/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reformando, ainda, de ofício, a dosimetria das penas do apelante, passando-as para
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
em regime inicial aberto,
mais 12 (doze) dias-multa
, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito
(prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana).

É o voto.

Belém, 08/05/2024